Tribunal: CARF
Processo: 11516.004151/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004151/2010-23
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.060 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Embargante
ANNITA HOEPCKE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS
E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a contradição,
omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando eventual elementos
externos da decisão, circunstância que configura mera irresignação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar vícios
contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com o dispositivo,
voto e conclusão, e que constou erro material.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
Não caba diligência para sanar a omissão do sujeito passivo em instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente.
Atos decisórios praticados após o julgamento do recurso voluntário não são
suscetíveis de apreciação, em sede de julgamento de embargos.
Embargos parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em re-ratificar o acórdão 2301-007.073, de
03 de março de 2020, para sanando os vícios apontados, sem efeitos infringentes: 1) por
unanimidade de votos, corrigir o fundamento legal da preclusão. 2) por voto de qualidade em
indeferir o pedido de diligência. Vencidos os conselheiro Wesley Rocha (relator), Fernanda
Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro e Mauricio Dalri Timm do Valle, que votaram por deferir o
pedido de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004151/2010-23
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa- Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de julgamento de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo
Contribuinte, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.073, de 03 de março de 2020,
pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção de julgamento, que deu parcial
provimento ao recurso, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR). Exercício: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA PARCIAL. PROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do
tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor
do art. 173, I do CTN. Nesse sentido, o recorrente comprovou ter havido
pagamento do tributo, sendo passível o acolhimento parcial da decadência.
DOCUMENTO APRESENTADO APÓS O RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO. VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de
fazê-lo em outro momento processual. A prova documental deve destinada a
contrapor razões trazidas na decisão recorrida deve ser apresentada juntamente
com o recurso voluntário, sob pena de preclusão.
VERDADE MATERIAL. FATO CONTROVERSO.
Aplica-se o princípio da verdade material quando os fatos são inequívoca e
incontestemente verdadeiros. Diante de fato controverso, os princípios do
devido processo legal e da segurança jurídica prevalecem sobre a verdade
material.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
O dispositivo foi proferido nos seguintes termos:
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
reconhecer a decadência do exercício 2005, e, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso. Vencido o relator, que votou por dar provimento ao
recurso. Designado pra redigir o voto vencedor o conselheiro João
Maurício Vital”.
Registra-se ainda que a Unidade Preparadora opôs embargos inominados para que
fosse realizado a fundamentação da decadência no voto vencedor. Entretanto, o Despacho de
admissibilidade não acolheu o pedido da unidade preparadora, uma vez que a fundamentação da
decadência encontra-se no voto do relator, da qual foi acolhida de forma unanime pelo
colegiado.
Dentre as matérias questionadas pelo Contribuinte e acolhidas pelo Despacho de
Admissibilidade dos embargos opostos, transcrevo-as para delimitação do julgado:
i.
Lapso manifesto quanto à base legal citada em referência à preclusão
administrativa, transcrita no voto vencedor;
ii.
Omissão quanto à análise do pedido de diligência;
É o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha - Relator
Os artigos 64 e 65 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis
os seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto 53 sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
podem resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, entregando às
partes e interessados de forma clara e precisa o entendimento do colegiado julgador.
Assim, foram acolhidos parcialmente os embargos nas seguintes matérias:
i) Lapso manifesto quanto à base legal citada em referência à preclusão
administrativa, transcrita no voto vencedor;
O despacho de admissibilidade assim dispões
A embargante sustenta que o dispositivo legal citado no voto vencedor para
fundamentar a ocorrência da preclusão para a apresentação de documentos é
inexistente:
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

7. O voto vencedor entendeu que “deve-se aplicar o instituto da preclusão” ao
“laudo apresentado pelo recorrente a destempo, após a interposição do recurso
voluntário.”. A decisão baseou-se no “§ 4o do art. 15 do Decreto no 70.235” que
“determina que a prova documental fosse apresentada na impugnação, precluindo-
se o direito de fazê-lo posteriormente.” (fl. 735).
Da leitura do voto vencedor, verifica-se que assiste razão à embargante.
O conselheiro redator apontou como fundamento para a aplicação da preclusão o
§4o do art. 15 do Decreto no 70.235, quando o correto seria o §4o do art. 16 do
referido decreto:
Tratando-se de matéria impugnada, o § 4o do art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, determina que a prova documental fosse apresentada na
impugnação, precluindo-se o direito de fazê-lo posteriormente.
Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Quanto a essa item, o redator designado menciona que o art. 15, § 4o, se refere à
preclusão de provas, quando na verdade é o art. 16, § 4o, do Decreto , restando um pequeno
equivoco na indicação do citado artigo.
Portanto, deve ser corrigido a materialidade da citação ao referido dispositivo.
ii)
Omissão quanto à análise do pedido de diligência;
A embargante alega o seguinte:
e) Do silêncio sobre o pedido de realização de diligência
30. Por fim, no Recurso Voluntário manejado tempestivamente a Contribuinte requereu
expressamente “a realização de diligência nos moldes do Decreto 70.235 para que se
respondam os quesitos apresentados”. No entanto, o pleito não foi mencionado no
relatório do acórdão embargado e não foi objeto de deliberação por parte da Turma
Julgadora. Por tal razão, cabíveis os presentes Embargos de Declaração para que a
Turma se pronuncie sobre o ponto omitido, conforme prevê o art. 65 do RICARF c/c
art. 28 do Decreto 70.235/72.
De fato, o voto deste relator não se pronunciou sobre o pedido de diligência.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 151, e seguintes, a recorrente solicitou o
seguinte:
c.1) alternativamente, a realização de diligência nos moldes do Decreto 70.235
para que se respondam os quesitos apresentados no item “b” do presente recurso
voluntário
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

O item ‘B’ citado em seu Recurso Voluntário, tal como em sua peça de
impugnação (e-fl. 51), diz respeito ao referido exposto:
b) Duplicidade de exigência - ilegitimidade
33. Caso superado o item anterior mantendo-se a exigência apesar da
demonstração de que a propriedade de fato pertence a terceiros, deve-se analisar
o oferecimento da área à tributação pelo proprietário/possuidor. É provável
que o ocupante do terreno, seja como proprietário ou como possuidor, tenha
cumprindo a determinação legal e apresentado a declaração de ITR com o
respectivo recolhimento, conforme obriga o art. 1° da Lei n° 9.393 de
19.12.1996:
“Art. 1° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de
cada ano.”
34. Note se que o emprego da conjunção “ou” indica a impossibilidade da
exigência concomitantemente. Como o dever também recai sobre o possuidor, é
indispensável ao deslinde do presente processo identificar o ocupante do
imóvel, que também se qualifica como sujeito passivo, e verificar se este já
apresentou a respectiva declaração e quitou eventual ITR.
35. Caso contrário estará sendo afrontado o art. 125, inciso I do CTN:
“Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;”
36. Em função do novo levantamento e das certidões das matrículas dos imóveis
há a indicação de um extenso rol de pessoas a serem verificadas:

(...) -
(O Recurso da recorrente relaciona 39 nomes com divisões das matrículas
relacionadas ao imóvel objeto de autuação).
37. Cabe notar que já no curso da fiscalização houve a anotação de que existem
terceiros que não a Recorrente sobre a área. A própria autoridade fiscalizadora
anotou o CPF n° 001.845.439-91 ao lado do nome do Sr. Luiz Carlos Galloti
Bayer nas folhas 37. No entanto, não há no processo qualquer intimação a esta
pessoa questionando sobre a apresentação da Declaração de ITR ou seu
recolhimento.
38. Sobre o tema a Delegacia de Julgamento em Campo Grande/MS afirmou (fl.
125): “A planta topográfica planialtimétrica, de setembro/2005, relativa a
projeto de desmembramento, f. 37, não relaciona, ao imóvel em questão, a área
ali atribuída a Luiz Carlos Balotto Bayer. ”
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

39. Causa preocupação a declaração da autoridade julgadora de primeira
instância. O objeto da planta topográfica de folha 37 é uma parte do imóvel
vendido pela Contribuinte em 2000. No entanto, em seus arredores deveria
constar o restante do terreno descrito nas matrículas de folhas 22 e 24, vez que
os terrenos eram Gontíguosz. No entanto, a planta afirma que ao lado da área
vendida não há qualquer parcela de terra de propriedade da Recorrente autuada.
40. Consta na planta de folha 37 (linha A, coluna 7) a indicação de “Luiz Carlos
Galotti Bayer" e a DRJ sequer o intimou para prestar informações, limitou-se a
pesquisar imóveis “com as mesmas as mesmas características do imóvel em
análise em nome de Luiz Carlos Galotti Bayer”.
41. Pela redação do julgador de primeira instância é impossível saber se existe
'imóvel no cadastro, mas sem “as mesmas características”. Dito de outra forma,
pode existir um imóvel do Sr. Luiz Carlos Galotti Bayer que, por não possuir
"as mesmas características” do imóvel sob análise, não foi relacionado pela
DRJ. Ou ainda, não é possível afirmar se existe qualquer bem cadastrado para
fins de ITR do Sr. Bayer no mesmo município. A providência da DRJ não
auxiliou em nada no esclarecimento das dúvidas existentes e no deslinde do
presente processo.
41. Na impugnação foi requerido o cancelamento do lançamento ou,
alternativamente, a realização de diligência para responder os seguintes itens:
a) Qual o nome e CPF do possuidor do imóvel;
b) O referido possuidor declarou a área para fins de ITR nos anos de 2005 a
2007?
c) Em caso negativo, possui os comprovantes de recolhimento do IPTU do
mesmo período?
42. Renova-se o pedido de diligência ou a determinação de perícia para
responder os quesitos postos anteriormente, acrescentando-se a (d) intimação
das pessoas identificadas no novo levantamento, relacionados na tabela
anteriormente colacionada, para que esclareçam os itens anteriores.
43. Em relação a tal pleito a decisão recorrida indeferiu o requerido com a
seguinte justificativa (fl. 126):
“É indeferido o pedido de perícia porque este meio de prova serve para
esclarecer pontos duvidosos que exijam conhecimentos especializados e não
para substituir o ônus do sujeito passivo, relativamente à produção de provas
que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos autos no momento da
apresentação da impugnação, caso da prova de eventual posse do imóvel por
terceiros. ”
44. Em relação ao exposto questiona-se: como poderia a Recorrente fazer prova
em relação à existência de declaração de ITR entregue por terceiro? Como saber
se há pagamento de ITR da totalidade da área ou de parte dela? Como poderia
um particular compelir terceiros a prestar as informações necessárias ao
esclarecimento das situações fáticas necessárias ao deslinde do presente
processo?
45. Além disso, a requerente afirma categoricamente que não possui a posse do
imóvel descrito e não conhece a área total das matrículas de 1955 e 1956. A
planta elaborada em 2005 (fl. 37) indicando nome de outras pessoas ao redor
das áreas que a recorrente de fato possuía e alienou, é um grande indicativo da
inexistência da posse alegada desde o primeiro momento da fiscalização. Tal
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

informação é corroborada pelo novo levantamento realizado e pelas matriculas
acostadas.
- 46. Ante ao exposto, requer o cancelamento do lançamento pela ausência de
certeza em relação ao sujeito passivo. Alternativamente requer a realização de
diligência ou perícia, vez que seu indeferimento comprometeu e compromete
diretamente a solução do presente processo, possibilitando a exigência de ITR
em duplicidade, caso devido.
Portanto, a recorrente entende que, ao eleger o possuidor como sujeito passivo o
legislador pretendeu eximir a pessoa indicada no registro imobiliário, quando a mesma não
detém qualquer ingerência sobre a área. Nesse caso, as obrigações do ITR são de quem se
encontra na posse do imóvel, diante da confusa situação processual. A fiscalização deveria
identificar os ocupantes ou possuidores do imóvel, que também se qualificam como sujeitos
passivos, para verificar se os mesmos já apresentaram a respectiva declaração e pagamento do
mesmo tributo.
Conforme se verifica da transcrição acima, a decisão de primeira instância não
acatou o pedido de diligência por entender que não caberia verificação por meio de diligência do
sujeito passivo da obrigação tributária, em razão de que entendeu não haver dúvidas. Contudo,
registra-se que foram juntados ao processo diligência realizada em outros processos da mesma
contribuinte, com idêntica situação.
Ocorre que tal como foi no voto deste relator, houve no meu entender dúvidas
quanto não somente à metragem do imóvel, mas também quanto aos possuidores do imóvel em
questão, que ficou constado ao total com 39.
A recorrente alega veemente que não é titular do imóvel; argumenta que herdou o
imóvel representado pelas matrículas 24.859 e 24.860, os quais totalizariam 8.551.670 m2, área
indicada no NIRF 4.631.499-7. A primeira parte do terreno havia sido adquirida em 1955 e a
segunda, adjacente, foi adquirida por usucapião, em 1956. Afirma que, desde 1980, referido
imóvel estava arrendado à empresa estatal Reflorestadora Santa Catarina S/A (REFLORESC),
sendo que, ao fim do contrato, constatou-se suposta restituição a menor da área, o que motivou a
Ação judicial 023.96.005229-3 contra REFLORESC. NO curso do aludido processo,
constatou-se que, antes de 1980, já haviam outros possuidores no terreno.
Foi juntada, igualmente, cópia de espelho processual de Ação de Retificação de Área
c/c Cancelamento e Encerramento de Registro Imobiliário em relação às matrículas 24.859 e 24.860
(Processo no. 072.13.002990-6). Até a data do julgamento do Acórdão do Recurso Voluntário não
havia sentença lançada (e-fls. 483/645).

Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

Afirma a recorrente que a questão de mérito acerca da titularidade da propriedade
foi enfrentada nos autos 10983.721720/2013-72 e 10983.721720/2013-48, cuja ementa está a
seguir redigida:
“LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALOR DA TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO.
Lançamento é o ato administrativo vinculado, declaratório do nascimento da
obrigação principal, mediante o qual se procede à identificação dos sujeitos
dessa relação, bem como à apuração do valor a ser pago a título de tributo,
conferindo- titularidade integral do imóvel.
Importante registrar que a matrícula em questão Matrícula 24.860 gerou
outras matrículas, e o imóvel foi objeto de discussão judicial longa, com
diversos conflitos e incertezas, se exigibilidade ao crédito correspondente. O
crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, tem que ser, por
definição, líquido, certo e exigível.
O registro imobiliário é um documento público de alto valor. Entretanto, no
caso, pode-se concluir que ele é incerto e impreciso. Existem várias
manifestações técnicas e uma decisão judicial que claramente reconhece
que a área real não corresponde àquela que existe registrada. O lançamento
de ofício deve considerar, no arbitramento do VTN, por expressa previsão legal,
a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do
imóvel. Na ausência ou incerteza de tais informações, o arbitramento não pode
prevalecer.
Tal fato se comprova com as diversos documentos juntados ao feito, igualmente
aos laudos técnicos juntados.
O art. 34 do CTN determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
De fato, a recorrente constou como proprietária nas matrículas, mas informa uma
série de transações e usufrutos do imóvel por meio de usucapião, bem como de comprovações
tanto na metragem quanto na ilegitimidade passiva, e buscou as provas que estariam a seu
alcance para as alegações de seu direito a exemplo do ofício do INCRA informando que a
recorrente não teria em seus cadastros imóvel em seu nome, de sua propriedade (e-fl. 184), entre
outras informações destacas em certidões da matrícula do imóvel.
Este Conselho já teve decisão favorável a contribuinte no sentido de que se o
proprietário não tivesse como dispor da terra de forma plena, não teria como exigir o imposto
devido, conforme se transcreve da ementa abaixo:
Ementa
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1997
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL.
EXERCÍCIO DE 1997. EXCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE DA BASE DE CÁLCULO SEM A APRESENTAÇÃO DO
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL, INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 41
DO CARF.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

O contribuinte que, no exercício de 1997, excluiu áreas de preservação
permanente da base de cálculo do 1TR, sem ter apresentado o ADA, não
praticou infração sujeita a autuação fiscal, incidindo o disposto na Súmula no 41
do CARF, que dispõe que "A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) emitido pelo IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o
lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de
2000,"
ITR. PERDA DA POSSE DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROPRIETÁRIO QUE FOI DESPOJADO DA POSSE.
É inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato gerador e
da violação dos referidos princípios da propriedade, da função social e da
proporcionalidade (Precedente do STJ RESP n° 1.144.982- 2a T. - Rel. Min.
Mauro Campbell Marques- DJU 15.10.2009).
Entre o proprietário cujo registro consta no Cartório de Registro de Imóveis e os
possuidores que, contra a vontade daquele, ocupam parte da área, envolvendo
litígio judicial com ação demarcatória e de usucapião, com possuidor
argumentando que tem posse pacífica e proprietário contra-argumentando
sustentando que a posse não é pacífica, a exigência do ITR deve dar-se em
relação ao possuidor e não do proprietário despojado da posse da área.
Recurso Especial da Fazenda Nacional a que se nega provimento e Recurso
Especial do sujeito passivo provido para afastar a exigência em relação à área
de 13.928,32ha ocupada por terceiros.
Recurso especial da Fazenda Nacional negado e do Contribuinte provido.
(Processo n.o10670.001084/2001-59, Acórdão 9202-00.920, de 16 de agosto de
2010).
Assim, levando em consideração que outros processos administrativos também
tiveram decisões favoráveis à contribuinte, entendo ser possível o deferimento de diligência
requerida no presente feito, frente às dúvidas trazidas pela recorrente, dificuldade de produção da
prova ao contribuinte quanto a esse requisito, sendo, contudo, que está indicando 39 possuidores,
com alguma identificação de CPFs,, entendo ser necessário a verificação da relação de
possuidores dos imóveis citados sob as matriculas 24.859 e 24.860, averbadas no registro de
imóvel local, que foram desmembrados posteriormente em outras matriculas, mas que nesse auto
de infração foram objetos de levantamentos e autuação.
Conclusão
Nessas circunstâncias, sob o manto do princípio da verdade material, bem como
da relatividade da formalidade em processos administrativos fiscais, voto por Acolher os
embargos opostos pelo Contribuinte contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.073, de
03 de março de 2020, pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção de julgamento para
sanando a omissão do Acórdão, sanando deferir a diligência requerida no presente processo, a
fim de que seja constada a relação dos possuidores destacados pelo recorrente em seu recurso (e-
fl. 160 e 161), devendo ser relacionado os seguintes quesitos:
a) Os referidos possuidores declararam a área para fins de ITR nos anos de 2005
a 2007?
b) Existem outro proprietária sobre a mesma matrícula?
c) Solicitar à Unidade Preparadora que traslade cópia do despacho decisório
n.o 62 SRRF09/DISIT , referente ao processo n.o 109837217192013-48;
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004151/2010-23

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Paulo Cesar Macedo Pessoa, Redator Designado
Divirjo do Relator apenas em relação à diligência requerida no presente processo,
por entender que tal instituto não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente; ou a trazer aos autos atos decisórios
praticados após o julgamento do acórdão embargado, como é o caso do Despacho Decisório n.o
62 SRRF09/DISIT, referente ao processo n.o 10983.721719/2013-48. Com efeito, caberia ao
Recorrente instruir o apelo e/ou o recurso voluntário, com a prova cabal de que a área do imóvel
não corresponde àquela informada na DITR.
Aduzo, ainda, que a mesma matéria já foi tratada em outros processos de interesse
do sujeito passivo, conforme consignado no voto vencido do acordão embargado, que se
reportou
a diligência no processo
no 10983.721720/2013-72, e no processo
no
10983.721719/2013-48, conforme consignado no voto vencido, do mesmo acórdão, que
culminou no julgamento favorável ao sujeito passivo, prevalecendo o entendimento acerca da
inexistência da certeza da ocorrência do fato gerado do ITR. Nesse aspecto, reputo prescindível
quaisquer outras diligências para esclarecer esses fatos.
Registro que, mesmo diante do conhecimento do colegiado acerca do teor da
referida diligência, cujos resultados poderiam ser aplicados ao caso em análise, venceu o
entendimento de que deveria prevalecer a informação constante do registro público, ante a
incerteza, imputada à inércia do contribuinte em regularizar o imóvel no registro imobiliário
competente. Com efeito, essa decisão expressa o legítimo entendimento do colegiado acerca da
defesa de mérito, insuscetível de reforma pela via dos embargos.
Conclusão
Do exposto, voto por em re-ratificar o acórdão 2301-007.073, de 03 de março de
2020, para sanando os vícios apontados, sem efeitos infringentes, corrigir o fundamento legal da
preclusão; e por indeferir o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Redator

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital